Tribunal: TCU
Processo: 004.165/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE PREVIDENCIÁRIOS (no da TCE no sistema: 1651/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2171/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Eduardo Esteves do Sacramento, Marcos da Cruz Ferreira Oliveira, Onofre Jorge da Pedra, Sandra Moreira Pinto, Dilson Gomes da Silva, Silvania Rodrigues White, Terezinha Rodrigues Silva e Antonio Dimas de Oliveira e Silva, em razão da habilitação irregular de benefício previdenciário (31/1341185432), mediante utilização de informações fraudulentas (vínculos empregatícios, cômputo de tempo de serviço urbano/rural, conversão de atividade especial, declarações inverídicas acerca de endereço, composição do grupo familiar, renda do idoso e outros) e outras irregularidades praticadas na Agência da Previdência Social de Ribeirão das Neves/MG, jurisdicionada à Gerência - Executiva de Contagem/MG - GEXCON. Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 147 a 149) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 150), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com base no art. 1o da Lei no 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, arquivar o presente processo e comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao INSS. 1. Processo TC- Processo 004.165/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Dimas de Oliveira e Silva (XXX.943.606-XX); Dilson Gomes da Silva (XXX.087.706-XX); Eduardo Esteves do Sacramento (XXX.047.336-XX); Marcos da Cruz Ferreira Oliveira (XXX.787.046-XX); Onofre Jorge da Pedra (XXX.275.436-XX); Sandra Moreira Pinto (XXX.450.246-XX); Silvania Rodrigues White (XXX.784.016-XX); Terezinha Rodrigues Silva (XXX.647.766-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Gerência Executiva do INSS - Contagem/MG - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.